Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-04.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002094-04.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ANA CELIA ALVES MARQUES - CPF: 093.903.144-29 (RECORRIDO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARQUES - CPF: 058.796.174-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002094-04.2019.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

ANA CELIA ALVES MARQUES

MARIA APARECIDA MARQUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – DANO MATERIAL – DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida alega que em 04/06/2019 adquiriu passagens aéreas com dois cartões de crédito emprestados para viajar no dia seguinte 05/06/2019.

Que como se tratava de viagem de urgência, logo após a compra veio de ônibus da Cidade de Campo Novo do Parecis até o Aeroporto da Capital, onde foi negado seu embarque, informando que teriam sido canceladas as passagens por suspeita de fraude.

Que após aguardar por muitas horas no aeroporto para tentar resolver o problema e ser realocada em outro voo, não obteve êxito, e voltou para a Cidade de Campo Novo do Parecis, de ônibus.

A ré não desincumbiu de provar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, sendo a procedência a medida que se impõe.

Apesar de alegar a suspeita de fraude, ficou demonstrado que a Reclamada chegou a receber os valores das passagens, mencionando na contestação que os devolveu à administradora do cartão de crédito, não havendo motivos para o cancelamento das mesmas, sendo devida a indenização.

Portanto, deve ser mantida a condenação da reclamada a restituir a parte promovente a quantia de R$ 920,80, referentes às passagens de ônibus até o aeroporto, bem como, as condenações por danos morais.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL CONFIGURADO.

Condenação mantida referente a compra da passagem de ida, no valor de R$ 920,80 (novecentos e vinte reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (mov. 1.4, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor foi surpreendido com o cancelamento sem justificativa da compra de suas passagens áreas. É nítido que diante dessa atitude inesperada, além da angustio, o consumidor necessitou arcar com a compra de novas passagens.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020